Tribunal: STF
Processo: HC 266530
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS, SONEGAÇÃO FISCAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PELO COAF E RECEITA FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE TRATAM DO TEMA 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. AÇÃO PENAL INSTAURADA ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO INSTITUTO DO JUIZ DAS GARANTIAS. REGRA DE TRANSIÇÃO: ADI N. 6.298. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.